Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE QUANTIA GASTA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CUSTEIO DAS DESPESAS. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inaugural que objetiva a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos valores despendidos com aquisição de medicamentos indisponíveis na Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal, que totalizam R$ 41.812,15.
2. O fato relevante. O espólio recorrente sustenta que o gasto com os medicamentos de alto custo utilizados pelo falecido somente ocorreu pela negativa de prestação adequada, pelo Estado, ao direito à saúde do paciente. Sustenta que todos os requisitos legais e burocráticos exigidos para o acesso de medicamentos de alto custo foram cumpridos, inexistindo a obrigatoriedade de decisão judicial antecedente. Argumenta que a falha da Administração Pública em não garantir o acesso contínuo a medicamentos essenciais o obrigou à aquisição, por conta própria, de medicamentos como única alternativa viável para a preservação de sua saúde, em violação aos princípios da dignidade humana e do direito à saúde. Assim, requer a condenação do ente público a ressarcir os gastos efetuados com a aquisição de medicamentos integrantes do tratamento médico do falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade do Distrito Federal de ressarcimento de despesas efetuadas pela parte autora com a aquisição de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (ID 68834791 e 68834792).
5. Com efeito, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. Exige-se a prova do nexo normativo, ou seja, a comprovação que o evento danoso é decorrente do não atendimento ao dever legal de agir do Estado, havendo a possibilidade de atuação do agente público.
6. É dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. Saliente-se que esse dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento adequado no serviço público.
7. No caso concreto, verifica-se que o falecido era acompanhado na rede pública, recebendo regularmente alguns dos medicamentos prescritos e incorporados pelo SUS, que ficaram temporariamente indisponíveis. Especificamente em relação a um dos medicamentos, Fycompa, não havia incorporação pelo SUS, inexistindo obrigação de fornecimento do remédio sem uma decisão judicial.
8. Da análise do conjunto probatório, extrai-se que não havia para o ente público dever jurídico de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, o que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade civil. Evidencia-se que houve aquisição dos medicamentos, por conta própria, sem amparo em decisão judicial, não decorrendo dos fatos, portanto, qualquer omissão estatal. Não obstante a indisponibilidade temporária de alguns medicamentos, como bem ressaltou a magistrada sentenciante “o poder público, no fornecimento de medicamentos, deve observar os princípios da licitação e da administração pública, o que pode, por vezes, gerar entraves e prazos maiores para aquisição de determinados produtos”.
9. O amplo acesso à saúde não implica dever de reembolso, como no caso concreto, de compra efetuada sem prévia autorização judicial. É sabido que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros. A cláusula da “reserva do possível” deve ser aferida na análise do caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade, ponderando-se os interesses individuais com os interesses coletivos, sobretudo se a elaboração das políticas públicas encontra-se na esfera da discricionariedade do Poder Público, condicionada à disponibilidade de recursos materiais e financeiros do Estado, nela não podendo interferir o Poder Judiciário.
10. Desse modo, restando demonstrado que não houve recusa à prestação do serviço público de saúde, a fim de caracterizar ato omissivo estatal suscetível de ensejar a indenização pretendida pelo recorrente, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os gastos vertidos pela parte autora na aquisição de medicamentos sem prévia autorização judicial para tanto. Precedentes: Acórdãos 1844768 e 1646910.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844768, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/4/2024; Acórdão 1646910, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2022.